Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante/réu, rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: i) se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; ii) se os contratos apresentados na inicial, sem assinatura ou com simples assinatura eletrônica não autenticada, são suficientes para fundamentar a pretensão monitória; iii) se há abusividade na capitalização dos juros ou ocorrência de onerosidade excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo pela recorrente configura conduta inconciliável com o benefício requerido, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Para a satisfação do seu crédito, o credor deve, na forma do art. 700 e seguintes do CPC, apresentar prova escrita do crédito sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado.
5. Há necessidade do preenchimento de requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta no contrato eletrônico para que seja possível reconhecer a sua existência e validade. Precedente do c. STJ.
6. Conforme estabelecem os arts. 428, I e 429, II, ambos do CPC, a fé do documento particular cessa quando sua autenticidade for impugnada e que incumbe à parte que produziu o documento o ônus de prová-la.
7. O contrato de relacionamento para crédito apresentado não foi assinado, de qualquer forma, pelo apelante, ao passo que os contratos de mútuo indicam assinatura eletrônica que não permite a conferência de sua autenticidade, visto que não há autenticação por selfie ou certificação por entidade certificadora, bem como não possui QRCode ou código de barras que permita garantir a identificação inequívoca do apelante na qualidade de signatário do instrumento contratual.
8. Se os documentos contratuais apresentados pela autora/apelada são insuficientes para a fundamentação do pedido monitório, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo monitório, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.